Tribunal: STF
Processo: RE 1046177
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO DO METRÔ/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA – EXAME PSICOTÉCNICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NULIDADE DA EXIGÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO AI 758.533-QO-RG/MG – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA SÚMULA VINCULANTE Nº 44 – APLICABILIDADE AO CASO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.